Tribunal: CARF
Processo: 10715.729693/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.729693/2012-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.051 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
CRANE WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/01/2008
SISCOMEX-MANTRA.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479/2014, a responsabilidade pela informação de
desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea, no sistema de
registro eletrônico denominado Siscomex-Mantra, é do transportador, enquanto
não for implementada função específica, no mesmo sistema, que possibilite ao
desconsolidador inserir as informações no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ no Rio de Janeiro/RJ que
julgou improcedente a impugnação interposta contra o lançamento do crédito tributário referente
à multa regulamentar pelo descumprimento de obrigação acessória de prestação de informação
sobre veículo ou carga e/ ou sobre operações executadas.
O lançamento teve como fundamento legal o art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.729693/2012-65
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729693/2012-65

Segundo consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a recorrente
efetuou a destempo o registro do Conhecimento de Transporte Aéreo HAWB 02068019674
005815 de cargas provenientes do exterior no Sistema Siscomex-Mantra.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando
razões assim resumidas por aquela DRJ:
5.1 Argui a ilegitimidade passiva pois a autuada é agente de carga, enquanto que o
transportador é o interveniente.
5.2. Não tem acesso ao sistema Mantra.
Analisada a impugnação, aquela DRJ julgou-a improcedente, nos termos do
Acórdão no 12-109.826, às fls. 70/81, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
COMEX. AGENTE DE CARGA. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga, por ser o representante do transportador estrangeiro no País,
responde pelas penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em
razão de expressa determinação legal.
COMEX. CONTROLE ADUANEIRO. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
é aplicável ao transportador internacional ou agente de carga por deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga nele transportada na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso, requerendo a sua reforma,
alegando, em síntese, as mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade, ou seja:
1) Impossibilidade de Inserção de Dados no Sistema Mantra: como Agente de Carga não tinha
acesso a esse Sistema, pelo fato de a legislação que disciplina as obrigações fiscais aduaneiras
prever que a responsabilidade pela inserção ser apenas do transportador; e, 2) que deve
prevalecer o princípio da verdade material; as telas juntadas dão conta que consegue apenas
acompanhar o andamento das cargas cuja logística que foi contratada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; assim, dele conheço.
1) Impossibilidade de inserção no Sistema Mantra
A IN SRF no 102/94 que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de
carga aérea procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro, vigente nas
datas das infrações, objeto do lançamento em discussão, assim dispunha:
Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729693/2012-65

Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo transportador
ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo transportador,
mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
§ 1o As informações sobre carga procedente do exterior serão apresentadas à unidade
local da SRF que jurisdiciona o local de desembarque da carga.
§ 2o As informações prestadas posteriormente à chegada efetiva de veículo
transportador dependerão de validação pelo AFTN, exceto nos casos de que tratam o
parágrafo seguinte e o art. 8o.
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema:
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador.
(...)
Art. 5o A carga procedente de trânsito aduaneiro será informada, no MANTRA, pelo
transportador, beneficiário ou desconsolidador de carga, mediante registro:
I - da identificação de cada carga, do veículo transportador e do correspondente
documento de trânsito aduaneiro;
II - da localização da carga no aeroporto de chegada do trânsito;
III - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final,
no exterior.
§ 1o As informações sobre carga procedente de trânsito aduaneiro serão apresentadas à
unidade da SRF que jurisdiciona o local de chegada da carga e registradas prévia ou
posteriormente à chegada do veículo.
§ 2° A carga de que trata o "caput" deste artigo será obrigatoriamente armazenada,
exceto se for objeto de remessa expressa prevista no artigo 18 da Instrução Normativa
SRF no 21, de 24 de março de 1994.
§ 3o O registro deverá ser encerrado no prazo máximo de duas horas após a chegada
efetiva do veículo.
(...).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729693/2012-65

Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
(...).
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
transportador. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de
2014)
(destaques não originais)
Segundo estes dispositivos, dentre os responsáveis pela prestação de informações
sobre cargas procedentes do exterior e sobre trânsito aduaneiro estão os desconsolidadores de
cargas. Contudo, o § 2o do art. 8o, citados e transcritos acima, determinou expressamente que
“enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga no Mantra é do transportador”.
Na trilha desse entendimento e considerando tratar de infração imputada à
recorrente de um ato não definitivamente jugado, o disposto no referido § 2o, deve ser aplicado
ao presente caso, por se enquadrar na hipótese prevista no art. 106, inciso II, alínea “b” do
Código Tributário Nacional (CTN) que assim dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (grifo nosso)
Embora, a recorrente tenha prestado informações fora do prazo, com o advento do
§ 2° do art. 8° da IN SRF no 102/1994, tal infração não pode ser imputada a ela, uma vez que a
responsabilidade pela informação da desconsolidação da carga no Mantra, enquanto não for
implementada função específica para o desconsolidador, é do transportador.
Assim, a exigência da multa regulamentar não pode ser imputada à recorrente.
2) Princípio da verdade material
A apreciação e julgamento destes itens ficaram prejudicados em virtude da
decisão favorável à recorrente no item 1, imediatamente anterior.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.051 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.729693/2012-65

Fl. 119
DF CARF MF
Original